Tribunal: TJSP
Processo: 2149516-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade passiva – Veículo envolvido em acidente de trânsito que é utilizado pelo motorista em aplicativo de transporte – Decisão saneadora que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma, sob o argumento de que inexiste relação empregatícia entre ela e o motorista – Entretanto, há pedido indenizatório formulado pela autora diretamente em face da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade passiva – Veículo envolvido em acidente de trânsito que é utilizado pelo motorista em aplicativo de transporte – Decisão saneadora que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma, sob o argumento de que inexiste relação empregatícia entre ela e o motorista – Entretanto, há pedido indenizatório formulado pela autora diretamente em face da empresa, razão pela qual a questão deverá ser efetivamente analisada por ocasião da sentença – Exclusão prematura da agravada do polo passivo da lide – Pertinência subjetiva da empresa para a causa – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149516-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIANA
KELETI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA e MATHEUS RODRIGUES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000
Agravante: Mariana Keleti Pereira
Agravados: Uber do Brasil Tecnologia Ltda e Matheus Rodrigues Barbosa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34351)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Legitimidade
passiva
Veículo envolvido em acidente de
trânsito que é utilizado pelo motorista em
aplicativo de transporte
Decisão saneadora
que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva
da plataforma, sob o argumento de que inexiste
relação empregatícia entre ela e o motorista

Entretanto, há pedido indenizatório formulado
pela autora diretamente em face da empresa,
razão
pela
qual
a
questão
deverá
ser
efetivamente analisada por ocasião da sentença
Exclusão prematura da agravada do polo
passivo da lide
Pertinência subjetiva da
empresa para a causa Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/69) interposto por MARIANA KELETI PEREIRA contra r. decisão de fls.
27/28 proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr.
Celso Alves de Rezende, que, nos autos da ação de reparação de danos
materiais e morais cumulada com exibição de documentos movida em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e MATHEUS RODRIGUES
BARBOSA, excluiu a agravada Uber do polo passivo da ação.
Sustenta a agravante ser indevida a exclusão da
empresa do polo passivo da lide. Discorre sobre os fatos, em especial os
relativos ao acidente de trânsito envolvendo o veículo do agravado Matheus.
Diz que foi requerida a determinação à empresa que apresentasse as corridas
para a Uber feitas pelo agravado Matheus no dia do acidente, juntados dados
até a data anterior apenas. Requer o deferimento da tutela antecipada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que a Uber seja obrigada a comprovar documentalmente não ter relação com
os fatos, mediante a exibição dos documentos requeridos. Postula a
concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo e concedido o efeito
suspensivo, com base no poder geral de cautela.
Contraminuta da agravada Uber (fls. 82/92), pela
manutenção da r. decisão. O agravado Matheus não se manifestou.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos decorrente
de acidente de veículos que envolveu o veículo da agravante e o veículo do
agravado Matheus em 26.02.19, sendo que este trabalha como motorista da
plataforma agravada Uber.
A agravante, em sua petição inicial, formulou os
seguintes pedidos: reparação de danos materiais em face do agravado
Matheus, no valor de R$ 10.309,00, reparação de danos morais em face do
agravado Matheus, no valor de R$ 10.000,00 e reparação de danos morais em
face da agravada Uber, no valor de R$ 2.500,00.
Observo que o pedido em face da agravada Uber foi
assim justificado: “pela resistência injustificada de fornecer informações sobre
o motorista causador do acidente” (fls. 20).
Em sua contestação, a agravada Uber alegou
preliminarmente sua ilegitimidade passiva, discorrendo sobre a forma de
funcionamento de sua plataforma digital, alegando que o agravado Matheus
não estava, no momento do acidente, em viagem pelo aplicativo, além de
sustentar inexistir vínculo empregatício com o motorista a justificar sua
responsabilização solidária pelo acidente de trânsito.
A empresa trouxe em sua contestação (fls. 47/48),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relatório das últimas viagens do agravado Matheus, até a véspera do acidente,
ou seja, 25.02.19.
No
mais,
a
agravada
Uber
requereu
a
improcedência do pedido de danos morais contra ela formulado (fls. 53/56),
negando ser obrigada a apresentar os dados exigidos pela agravante.
A agravante, em réplica (fls. 37/42), sustenta a
necessidade de a agravada Uber prestar as informações requeridas, inclusive
quanto a eventual apólice de seguro que tenha firmado para esse tipo de
eventualidade envolvendo seus motoristas, pedido recusado na via
administrativa.
Além disso, insiste a agravante na versão de que o
agravado Matheus estava em corrida pela Uber no momento do acidente,
questão a ser esclarecida em instrução.
Ao final, a agravante insiste na condenação da
agravada Uber a reparar os danos morais requeridos nos termos da petição
inicial.
Ainda, em petição de especificação de provas (fls.
43/44), a agravante requereu a inversão do ônus da prova em face da
agravada Uber quanto à questão das informações do dia do acidente e quanto
ao eventual seguro.
Entretanto, na r. decisão saneadora de fls. 27/28, o
MM. Juízo houve por bem acolher a preliminar da agravada Uber e excluí-la da
lide, com base na “inexistência de qualquer relação entre a empresa,
responsável pelo aplicativo 'Uber', com os fatos que ensejaram a ocorrência do
acidente, que deve ficar delimitada ao proprietário do veículo requerido ou seu
condutor, observada a inexistência de relação de emprego, sob o aspecto
formal, entre quaisquer dessas pessoas com a pessoa jurídica”.
Foi ainda fixado como ponto controvertido “a
comprovação da responsabilidade pelo acidente das partes envolvidas, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
extensão dos danos pessoais e materiais pretendidos a ressarcimento”.
Em que pese o entendimento do magistrado,
entendo ser prematura a exclusão da agravada Uber do polo passivo da ação.
Isso porque, conforme acima mencionado, há a
questão dos pedidos formulados em sede de tutela antecipada pela agravante
contra a empresa, especificamente objetivando obter informações a respeito
do dia do acidente e sobre a existência de eventual contrato de seguro para
cobrir ocorrências como a dos autos.
Esses pedidos não foram sequer analisados pelo
MM. Juízo, razão pela qual inviável pronunciamento a respeito no presente
momento, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, também reputo prematura a
exclusão da agravada Uber do polo passivo da lide pois, embora seja
discutível a responsabilidade dela ou não pelo acidente de trânsito em si, há
pedido expresso da agravante em face dela relativo aos danos morais, sequer
analisado.
Conforme
acima
transcrito,
a
pretensão
da
agravante em face da agravada Uber diz respeito unicamente à sua conduta
quando instada a prestar informações na fase extrajudicial, razão pela qual
deve ser apreciado em sentença, havendo pedido expresso de improcedência
da pretensão na contestação da agravada, nos termos também acima
mencionados.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
anular a r. decisão de fls. 27/28, mantendo a agravada Uber no polo passivo
da ação, uma vez que há pedido indenizatório diretamente formulado contra
ela a ser apreciado em sentença, além de determinar ao MM. Juízo que se
pronuncie expressamente quanto ao pedido de tutela requerido pela agravante
quanto à questão das informações do dia do acidente e do eventual contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149516-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de seguro.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator